Tribunal: TJSP
Processo: 2188834-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188834-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados JOÃO BORSONI JUNIOR e JEAN BORSONI LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188834-89.2019.8.26.0000 - São Paulo 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: JOÃO BORSONI JUNIOR E JEAN BORSONI LOPES
Voto no 123.160
RECURSO – PERDA DO OBJETO – Retratação pela MM. Juíza
oficiante, com devolução de prazo para impugnação e pagamento
ao banco agravante – Perda do interesse recursal – Recurso não
conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão de fls. 108 dos autos
de origem, em que a MM. Magistrada oficiante consignou que o banco executado não teria
apresentado impugnação à liquidação de título executivo judicial.
Antes do julgamento do recurso, em consulta aos autos de origem, vê-se que às
fls. 177 daqueles autos, a MM. Juíza de 1a instância, em juízo de retratação, reconheceu a
ocorrência de erro de digitação no momento do envio da senha para o banco executado,
devolvendo-lhe o prazo para impugnação e depósito.
É O RELATÓRIO.
Diante desse quadro, vê-se que houve a perda do objeto do agravo de
instrumento, que ficou prejudicado, não mais se justificando o enfrentamento da matéria
devolvida à apreciação do Tribunal, conforme o art. 1.018, §1o, do Código de Processo Civil de
2015.
Portanto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator